Tribunal: TJBA
Processo: 8027423-51.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8027423-51.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: LEANDRO SCALDAFERRI SILVA DE BRITO Advogado(s): ISAN ALMEIDA LIMA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 345 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL N.º 1648238/RS (TEMA 973). PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NÃO ACOLHIDO. QUANTIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão monocrática que homologou os cálculos apresentados na exordial por se tratar de valor incontroverso, objetivando apenas a exclusão da condenação imposta à título de honorários advocatícios sucumbenciais. O entendimento particularizado e consolidado na decisão hostilizada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado. 2 – Impõe destacar que o artigo 85, § 7º do Código de Processo Civil estabelece que: “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 3 - Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n.º 1648238/RS (TEMA 973), pacificou a jurisprudência no sentido de que o artigo 85, §7º do CPC não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, que assim dispõe: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. 4 - Nestas condições, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, em conformidade com a Súmula 345 do STJ. 5 - Outrossim, não merece guarida o pleito subsidiário de redução da verba honorária, tendo em vista que fora fixada no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o crédito executado, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do autor, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. 6 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Execução de Acórdão n.º 8027423-51.2018.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado LEANDRO SCALDAFERRI SILVA DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .